Tribunal: STF
Processo: ARE 1564156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



     
“ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRATURA. PRIMEIRA INVESTIDURA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. PRECEDENTE DA TNU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (eDOC 14 – ID: d7b8b58e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput e XIII; 93, caput; 96, II, “b”; 99, caput e §1º; 102, I, "n"; 129, § 4º; e 169, caput e § 1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente causa. 



    Alega-se que a matéria em discussão interessa, pelo menos indiretamente, a toda a Magistratura, não podendo ser julgada por um juízo de primeiro grau, sob pena de pôr em risco a garantia de imparcialidade, a qual consiste, exatamente, na razão de ser da competência do STF prevista no art. 102, I, "n", da Carta Magna (eDOC 16 – ID: 06b21598 p. 7).



    Argumenta-se que, pelo simples fato de a presente causa se relacionar a dispositivo de norma que disciplina toda a magistratura nacional, a LOMAN, envolvendo interesse de todos os julgadores do país, que potencialmente podem requerer o benefício em testilha, às escâncaras, trata-se de questão que só aparentemente é do interesse individual da parte autora, ora recorrida, mas que, de fato, envolve interesse de toda a magistratura pátria, pois o magistrado que, no ofício judicante, defrontar-se com a presente situação, poderá, em momento futuro ou até mesmo concomitante, estar envolvido em idêntica querela, postulando o mesmo direito (eDOC 16 – ID: 06b21598 p. 6).



    Aduz-se, ainda, a inconstitucionalidade da Resolução CNJ nº 133/2011. Defende-se que a Resolução CNJ n.º 133/2011 contraria o art. 129, §4º e art. 37, XIII, da Constituição Federal, quando, partindo da simetria entre as carreiras da magistratura nacional e do MP, entende existir uma isonomia entre elas relativamente a determinadas vantagens funcionais (eDOC 16 – ID: 06b21598 p. 8).



    Requer-se, assim, que seja declarado nulo o acórdão impugnado, por ofensa à regra constitucional competência absoluta para julgar o feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão na Resolução nº 133/2011 do CNJ e no art. 129, § 4°, da CF, para reconhecer a existência de simetria plena entre a Magistratura e o Ministério Público e, consequentemente, estender à parte autora o direito ao abono pecuniário, vantagem prevista na Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial proferida em ação ajuizada objetivando o pagamento de ajuda de custo em razão de mudança de domicílio decorrente de investidura no cargo de Juiz Federal Substituto na Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização – TNU entende ser devida a ajuda de custa ao magistrado que realiza mudança de domicílio em virtude de provimento inicial para o exercício do cargo de Juiz Substituto com amparo na simetria com a carreira do Ministério Público (...)



    Desse modo, em virtude de posse no cargo de magistrado, com mudança de domicílio, é devida a ajuda de custo no valor do subsídio mensal vigente à época da nomeação. 



    Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Recurso provido. Sentença reformada. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (eDOC 14 – ID: d7b8b58e)  



    No ponto, registro, inicialmente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à competência originária para julgar causas que envolvam magistrados se orienta no sentido de compreender que a controvérsia, além de envolver interesses de toda a categoria, deve envolver pretensão que se relacione às prerrogativas próprias e exclusivas da magistratura. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014. 1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16971 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.05.2016 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl 15637 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.08.2014 – grifo nosso)  



    No caso, não só se está diante de controvérsia a envolver pretensão de um único magistrado, como a ajuda de custos pleiteada configura direito próprio de outras categorias, não se relacionando a uma prerrogativa exclusiva da magistratura.



    Entretanto, cumpre registrar que, em 6.3.2018, esta Segunda Turma debruçou-se sobre o tema ao apreciar reclamações da relatoria do Ministro Dias Toffoli, oportunidade em que prevaleceu o voto médio proferido pelo Ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento aos agravos regimentais para suspender os atos reclamados até que a matéria de fundo fosse apreciada pelo Tribunal Pleno. Confira-se a ementa de um desses julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. 3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos”. (Rcl-AgR 26.924, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 8.6.2018)  



    Registre-se ainda que apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja, a simetria com os membros do Ministério Público. 



    Nesse contexto, destaco o entendimento firmado por este Tribunal, no sentido de que esta Corte não tem “a missão de resolver todos os detalhes subsidiários ou sucessivos da lide” e que “o mecanismo da repercussão geral perderia toda a sua efetividade se fosse necessário examinar esses pontos para que a análise de matéria sujeita a tal procedimento tivesse alcance amplo e geral” (Informativo 599 STF). 



    Cumpre ainda informar que na data de 7.8.2018, a Segunda Turma desse Tribunal, no julgamento de diversas reclamações da relatoria do Min. Dias Toffoli, confirmou o entendimento anteriormente firmado e, julgando procedente o agravo regimental para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, determinou o sobrestamento dos processos em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito. 



    Dessa forma, entendo ser o caso de sobrestamento do feito, posto que as questões colocadas nos autos estão abarcadas pelos paradigmas indicados.



    Desse modo, tendo em vista que os referidos julgamentos poderão refletir no deslinde do presente feito, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro) e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente